Tribunal: TJSP
Processo: 1055723-73.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ação revisional - descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente - existência de autorização expressa para os descontos - observância do tema 1085 do STJ - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios - taxa que não supera o dobro da taxa média de mercado - ação julgada improcedente - recurso do réu

Ementa:
Ação revisional - descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente - existência de autorização expressa para os descontos - observância do tema 1085 do STJ - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios - taxa que não supera o dobro da taxa média de mercado - ação julgada improcedente - recurso do réu provido para esse fim – apelo da autora improvido.